Tribunal: TJBA
Processo: 0766401-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0766401-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PAPA LEGUAS SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE FEDERATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MORA JUDICIAL CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob o fundamento de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, e possibilidade de imputar ao exequente a paralisação processual diante da ausência de citação do executado por motivos atribuíveis à estrutura do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. É nula a sentença que reconhece prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em desconformidade com o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80 e art. 10 do CPC.

4. Comprovada a diligência do ente ao requerer movimentação processual, sem conclusão do ato por falha do Judiciário, caracteriza-se mora judicial. Aplica-se, nesse caso, a Súmula 106 do STJ, afastando o reconhecimento da prescrição.

IV. Conclusão

Apelação provida.
Sentença anulada para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento da execução fiscal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0781389-21.2018.805.0001
,
em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR
,
e, como Apelada,
PAPA LEGUAS SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO LTD
A.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11